Tribunal: TJDFT
Processo: 0001884-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Não se modifica a sentença que, embora de forma sucinta, tratou do regime e da detração em capítulos distintos.
III - Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, a detração melhor se oportuniza perante o Juízo da Execução, após realizada a unificação, nos termos dos arts. 66, III, “c” e 111, da Lei no 7.210/1984.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.